Tribunal: TJDFT
Processo: 0054755-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0054755-58.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NILTON ISMAEL ROSA APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES BELO, ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nilton Ismael Rosa em face de decisão que não conheceu do recurso manejado por afronta ao princípio da dialeticidade (ID 42179692). Os aclaratórios, porém, não merecem ser conhecidos, em razão da manifesta intempestividade. Conforme se extrai dos autos, a decisão de não conhecimento foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 14/12/2022, considerando-se publicada no dia 15/12/2022, com início da contagem para interposição de eventuais recursos no dia 16/12/2022. Do mesmo modo, no dia 15/12/2022, o sistema do PJE registrou a ciência do Embargante quanto à referida decisão. Tendo em vista o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição do aludido recurso (artigo 1.023 c/c artigo 219, ambos do CPC/15) e considerando a suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, nos termos do art. 220 do CPC/15, o reinício da contagem do prazo restante, de três dias, ocorreu em 23/1/2023 e se encerrou em 25/1/2023. Todavia, o presente recurso somente foi protocolizado em 8/2/2023 (ID 43329522), quando já expirado o prazo recursal, de modo que está intempestivo. Portanto, uma vez que o recurso foi protocolizado fora do prazo recursal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço dos Embargos de Declaração, por não preencherem o requisito da tempestividade, sendo inadmissíveis. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator